Tribunal: STF
Processo: RE 1453964
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Elaine Climene Cincerre Teixeira contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi admitida por concurso público para o cargo efetivo de orientadora pedagógica, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do RE 1.407.314-AGR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 19.12.2023 e RE 1480022 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2024.



    Intimado, o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo apresentou contrarrazões, nas quais requer “o improvimento do recurso”.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, na qual assentado a embargante, ocupante do cargo de cargo de provimento efetivo de Orientadora Pedagógica na rede de ensino do Município de São Bernardo do Campo “não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal”.



    Os arestos trazidos à colação (RE 1.407.314-AGR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 19.12.2023 e RE 1480022 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2024), de fato, consagram tese divergente, segundo a qual as então agravadas, que também exerciam o cargo de Orientadora Pedagógica na rede de ensino do Município de São Bernardo do Campo, deve ser concedida a aposentadoria especial de professores “ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico”. Transcrevo as ementas dos acórdãos paradigmas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1407314 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, por maioria, DJe 05.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1480022 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, unânime, DJe 11.6.2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente